Tribunal: TJES
Processo: 5003136-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003136-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003136-79.2023.8.08.0012

Recorrente: LUIZ CLÁUDIO RIBEIRO VIEIRA

Recorrida: LOJAS AVENIDA S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR LUIZ CLÁUDIO RIBEIRO VIEIRA EM FACE DE LOJAS AVENIDAS S/A. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE VEM RECEBENDO INÚMERAS LIGAÇÕES E MENSAGENS REALIZANDO COBRANÇAS, NO ENTANTO, ALEGA QUE NÃO POSSUI VÍNCULO, BEM COMO NUNCA ADQUIRIU O CARTÃO DA REQUERIDA. INFORMA QUE PROCUROU O PROCON PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DISSO, PLEITEIA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CESSAR AS LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇAS, BEM COMO SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
POR SEU TURNO, A RÉ SUSTENTA QUE NÃO REALIZOU COBRANÇAS À PARTE AUTORA E QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DA EXORDIAL. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial para determinar a ré que se abstenha de efetuar cobranças por telefone (ligações ou mensagens) para o telefone do autor, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por esse juízo, bem como, condeno ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento. Ainda, condeno a requerida no valor de R$ 500,00, a título de multa por descumprimento da liminar, em razão. Com isso, resolvo meritoriamente a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA O AUTOR PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, NO PATAMAR MÁXIMO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ROGA, EM EPÍTOME, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE, MANTENDO-SE A SENTENÇA VERGASTADA NOS SEUS EXATOS TERMOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA, ALÉM DA MAJORAÇÃO DA MULTA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. JÁ EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR COLIGIDA EM ID. 7240247, ENTENDO QUE ESTE DEVA SER INDEFERIDO, EXPLICO. A MULTA IMPOSTA A TÍTULO DE ASTREINTES TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO JUIZ, TORNANDO EFICAZ A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA.
NO ENTANTO, IMPORTANTE CONSIDERAR QUE A MULTA NÃO CONSTITUI UM FIM EM SI MESMA, É SEMPRE DE CARÁTER ACESSÓRIO COM NATUREZA INSTRUMENTAL, DERIVANDO DE DEVERES INADIMPLIDOS. SEU PAPEL É SECUNDÁRIO E, COMO TAL, NÃO PODE TER MAIOR PROEMINÊNCIA JURÍDICA QUE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESSARTE,
HÁ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA A QUALQUER TEMPO, COM A POSSIBILIDADE INCLUSIVE DE SUA ELIMINAÇÃO, CASO SE MOSTRE DESNECESSÁRIA, CONFORME TESE CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU: “
decisão que comina astreintes não preclui, tampouco fazendo coisa julgada” (resp 1333988/sp, tema 706/stj)
.
REFLETINDO SOBRE OS ARGUMENTOS DE UMA E OUTRA PARTE, ENTENDO POR BEM CONCLUIR QUE NÃO CARECE DE REFORMA A ALUDIDA DECISÃO SENTENCIANTE ALUSIVO AO MONTANTE FIXADO DA MULTA COMINATÓRIA. LOGO,
ENTENDO PELA A DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NOTO, NOS PRESENTES AUTOS, A PROPORCIONALIDADE ENTRE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E A MULTA FIXADA, INEXISTINDO PORTANTO EQUÍVOCO QUANTO AO MONTANTE FIXADO. ASSIM, CONSIDERO POR BEM SEJA MANTIDO O VALOR DAS ASTREINTES AO PATAMAR ÚNICO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)